Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702035-80.2023.8.07.9000 RECORRENTE: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA RECORRIDO: FERNANDO ALCANTARA MELO RIBEIRO DESPACHO Intime-se a parte recorrida a apresentar resposta ao recurso extraordinário de ID 56146839. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal